Tribunal: STF
Processo: HC 239674
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2024, por Tulio Magno Antunes Lima, advogado, em benefício de Everton de Abreu Gomes, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2023, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.134.822/PR, por óbice formal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em definitivo, às penas de dois anos, sete meses e quinze dias, em regime semiaberto, e de multa, pela prática de falso testemunho (art. 342 do Código Penal), após fazer falsas afirmações ao prestar declarações na condição de testemunha em processo criminal do Tribunal do Júri (doc. 11).



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena de multa fixada (doc. 9), ensejando a interposição de recurso especial, inadmitido na origem pelos óbices das Súmulas ns. 7 e 83/STJ (doc. 7). 



    4. Contra a inadmissão do recurso na origem foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.482.032/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Presidente daquele Tribunal mantido os óbices formais, não conhecendo do recurso, que também não teria impugnado os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ – doc. 5). A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa :



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULAS N. 7/STJ E 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental desprovido ” (doc. 12).



    Certificado o trânsito em julgado da condenação em 21.3.2024, o processo foi encaminhado à origem.



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento da condenação, afirmando não haver fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso.



    Sustenta ser “nítida a ausência de reincidência específica em delitos da mesma natureza, e por fim, a demonstração de comportamento que não justifica o endurecimento do regime prisional”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Por todo o exposto, respeitosamente, o impetrante espera seja a ordem concedida liminarmente, fazendo-se antecipar que ocorra o iminente constrangimento ilegal ao Paciente, tornando-a definitiva após regular processamento, determinando-se a substituição do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade de acórdão pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 2.482.032/MG por óbices formais (Súmulas ns. 7, 83 e 182/STJ), confirmando-se o acórdão condenatório do paciente.



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    9. Descabe, assim, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração (doc. 3), tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, 
DJ 22.5.2014). 



    13. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de falso testemunho em processo do Tribunal do Júri, tendo as instâncias antecedentes anotado o acerto da fixação do regime mais gravoso em razão da reincidência do paciente. 



    Extrai-se do acórdão do Tribunal de origem, pelo qual julgada a apelação do paciente:



    “No que se refere à pretensão de fixação de regime aberto para o início de cumprimento de pena, tenho que não assiste razão à defesa.



    Isso porque, tem-se que a despeito de terem sido consideradas majoritariamente favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, diante dás maus antecedentes e da reincidência do apelante, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, como definido em primeira instância, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 



    Este é o entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais´" (fl. 17, 
doc. 9).



    15. Tem-se, portanto, que o o regime mais gravoso foi fixado com estrita observância à al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal, não somente em razão da reincidência do paciente, como também de seus maus antecedentes, considerando-se, nos termos do § 3º daquele mesmo artigo, a necessidade de “observar os critérios previstos no art. 59 deste Código”, no caso também desfavoráveis ao acusado (que teve sua pena-base majorada – doc. 11).



    A orientação das instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (agente que ostenta quatro condenações), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.532-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2022). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
1. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 
2. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 
3. Regime inicial fechado fixado de forma adequada, nos termos do 
art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada, das condições pessoais do Paciente e da reincidência. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.849, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 22.10.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 26.8.2020).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora